Tribunal: STF
Processo: RHC 235564
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jackson Julio Florindo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 785.227/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    O recorrente foi pronunciado pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos/SC pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e violação de domicílio (CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c, art. 14, II, e art. 150, §1º) (edoc. 15). 



    Inconformado, o paciente interpôs recurso em sentido estrito. O TJSC, por sua Quinta Câmara Criminal, negou provimento ao recurso defensivo (edoc. 20). 



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente, buscando a anulação do último julgamento proferido pelo Conselho de Sentença (edoc. 3). Em decisão monocrática, o eminente Ministro Messod Azulay Neto do STJ não conheceu o habeas corpus (edoc. 40). Por sua vez, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo defensivo (edoc. 59).



    No presente recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal, pois o delito de invasão de domicílio deve ser absorvido pelo crime de homicídio. Argumenta que “o Paciente invadiu a residência de vítima para atacá-la com golpes, assim, o que importa é que, no caso concreto, o crime de invasão de domicílio foi praticado como um meio para a prática do crime-fim (homicídio tentado). Como se vê, a narrativa apresentada no caderno processual não deixa dúvidas de que as condutas praticadas pelo Paciente possuem nexo de dependência entre si, porquanto os momentos consumativos sucederam num mesmo contexto fático e temporal” (edoc. 76). 



    Ademais, sustenta que “no caso concreto ficou claro que a violação de domicílio foi um meio para a prática do crime de tentativa de homicídio. Pouco importa que a tentativa de homicídio possa ser praticada por outros meios que não após a violação do domicílio. O que interessa — e é suficiente para a reconhecer a relação de consunção — é que, no caso concreto, a violação de domicílio constituiu um meio para o crime de tentativa de homicídio. Portanto diante do exposto, é necessário reformar o acórdão do STJ, de modo a determinar a absorção do crime de violação de domicílio pelo crime de homicídio tentado, excluindo-se da decisão de pronúncia a imputação do crime previsto no art. 150, §1º do Código Penal”. (edoc. 76, p. 5)



    Ao final, requero conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar a absorção do crime de violação de domicílio pelo crime de homicídio tentado, excluindo-se da decisão de pronúncia a imputação do crime previsto no art. 150, §1º do Código Penal”.(edoc. 76, p. 5).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFIDADO E VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DO DELITO DE FORMA AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA PARA EXAME DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO ENVOLVERIA REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 121, § 2º, INCS I E IV, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 150, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -Assinale-se que a consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Ou seja, “para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave” (HC n. 92.256/PB, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 29/09/2008). III - In casu, nota-se (e-STJ fls. 450-458 - acórdão impugnado) que a prática do delito de violação de domicílio foi cometida anteriormente ao delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, e não como condição sine qua non para o crime de tentativa de homicídio ou elemento exauriente deste. A pretensão defensiva não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Isto porque os crimes são autônomos e independentes. IV - A prova encartada no indigitado ato coator, insofismavelmente, aponta para a autonomia de cada delito. Dissentir da conclusão da instância a quo requer a verticalização a prova, situação a demandar o aprofundamento da cognição probatória, o que vedado no âmbito do remédio constitucional. Precedentes. V - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido” (edoc. 59).  



    Inicialmente, ressalto que esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme abordado na decisão agravada, a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Ou seja, “para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave” (HC n. 92.256/PB, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 29/09/2008). 



    In casu, nota-se (e-STJ fls. 450-458 - acórdão impugnado) que a prática do delito de violação de domicílio foi cometida anteriormente ao delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, e não como condição sine qua non para o crime de tentativa de homicídio ou elemento exauriente deste. 



    No caso, a pretensão defensiva não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Isto porque os crimes são autônomos e independentes. 



    Assim, as provas encartada no indigitado ato coator, insofismavelmente, aponta para a autonomia de cada delito. Dissentir da conclusão da instância a quo requer a verticalização a prova, situação a demandar o aprofundamento da cognição probatória, o que vedado no âmbito do remédio constitucional”. (edoc. 59, p. 3)  



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).  



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, cujo teor transcrevo no que interessa:  



    “Nos autos, a instância ordinária motivou seu convencimento, na decisão de pronúncia, em elementos probatórios produzidos, com base nos quais apurada a existência de materialidade e autoria necessários a ensejar a pronúncia do réu pelos delitos tanto de homicídio qualificado na modalidade tentada quanto de violação de domicilio, cumprindo o que lhe competia observado o disposto no art. 78, do CPP. 



    A consunção, como se sabe, somente ocorre quando o crime em questão constitui meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime de alcance mais amplo. 



    Ocorre que há indícios, no caso concreto, de que o crime de violação de domicilio teria sido praticado de forma autônoma em oportunidade que antecede ao cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado, e não como meio necessário ou fase de execução deste último crime” (edoc. 102, p. 5).  



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente